Tribunal: TJSP
Processo: 1123530-78.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação para declarar a rescisão de contrato de plano de saúde a partir de 10.07.2024, afastar a cobrança de mensalidades posteriores e obter restituição de valor pago. Sentença julgou procedentes

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação para declarar a rescisão de contrato de plano de saúde a partir de 10.07.2024, afastar a cobrança de mensalidades posteriores e obter restituição de valor pago. Sentença julgou procedentes os pedidos. A ré apelou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade da cláusula que exige aviso prévio de 60 dias e a legalidade da cobrança após o pedido de cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CDC se aplica à relação contratual (Súmula 608/STJ).
4. A cláusula de aviso prévio é nula, conforme decisão com efeitos erga omnes.
5. A cobrança após 10.07.2024 é indevida, devendo haver restituição proporcional do valor pago.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
a) É nula a cláusula que exige aviso prévio de 60 dias para cancelar plano de saúde.
b) São inexigíveis cobranças posteriores à data do pedido de cancelamento.
c) É devida a restituição de valor pago referente a período indevido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o e 51; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJSP, Ap. Cív. 1009771-50.2020.8.26.0562.